Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ATENDIDO NA REDE PÚBLICA. DEMORA NO ATENDIMENTO. UNIDADE SOBRECARREGADA. EPIDEMIA DE DENGUE. PACIENTE IMPEDIDA DE INGRESSAR SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA RESTRITA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020).
2. No mesmo sentido, o “Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.” (REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)
3. A espera pelo atendimento de paciente com sintomas de dengue em UPA não configura omissão do Estado apta a ensejar compensação de dano moral, considerando a escassez de recursos e, sobretudo, porque as unidades de saúde estavam sobrecarregadas em razão da epidemia de dengue.
4. A alegação da autora de que sofreu lesões causadas injustamente por vigilantes da unidade de saúde é infirmada pelo depoimento dos envolvidos e da própria autora perante a autoridade policial que lavrou ocorrência (ID 67277107), segundo a qual a autora tentou ingressar sem autorização em área restrita da unidade de saúde e foi impedida pelos vigilantes que a retiraram do local e fecharam a porta, em cumprimento do dever legal. A narrativa é corroborada pelo vídeo de outro usuário que estava no local (D 67277919). Nessa linha de raciocínio, é irrelevante a juntada de laudo sobre eventuais lesões, já que não foi reconhecida inadequação na conduta dos vigilantes.
5. Inexistindo prova de que a autora sofreu discriminação em razão de sua origem (Venezuela) e de conduta ilícita dos vigilantes – que cumpriram seu dever ao impedir o acesso a área restrita da unidade de saúde -, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação dos danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.